Tribunal: TJDFT
Processo: 0718608-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO. SUPOSTOS CRIMES DE DESOBEDIÊNCIA E PERSEGUIÇÃO COMETIDOS POR VIZINHO. DELITO PRATICADO NO ÂMBITO DA UNIDADE DOMÉSTICA, FAMILIAR OU COM RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. NÃO CONFIGURAÇÃO. LEI MARIA DA PENHA. NÃO INCIDÊNCIA.

I - A incidência da Lei no 11.340/2006 exige a prática de crime no âmbito doméstico e familiar e que o agressor tenha em mente o gênero da pessoa ofendida, subjugando-a em razão de sua situação de hipossuficiência e/ou de vulnerabilidade.

II - Conforme art. 40-A da Lei no 11.340/2006, com a alteração promovida pela Lei no 14.550/2023, a interpretação que ora se deve dar é a de que qualquer ação ou omissão que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, ou dano moral ou patrimonial contra mulher, ocorridas nos âmbitos da unidade doméstica, da família, ou em relação íntima de afeto, constituem-se presumidamente praticadas com subjugação da mulher, ou seja, em violência decorrente do gênero feminino, atraindo a aplicação do sistema protetivo da Lei Maria da Penha.

III – Se os crimes que se investigam não foram cometidos no âmbito da unidade doméstica, familiar ou em relação íntima de afeto, sendo as partes apenas vizinhas e que não mantém contato, não há que se falar na incidência da Lei Maria da Penha.

IV - Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Da Vara Criminal E Do Tribunal Do Júri De São Sebastião.